Tribunal: STF
Processo: ARE 919467
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO DE VAGAS DESTINADAS AO RECOLHIMENTO DE PRESOS NOS REGIMES FECHADO E SEMIABERTO NO ÂMBITO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.